Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-04.2022.8.11.0090
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000566-04.2022.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAEL VIEIRA DA COSTA - CPF: 568.060.272-53 (APELANTE), MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
CONFIGURADA – BENEFÍCIO DEFERIDO

–
INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS
NO PROCESSO
–

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA –

QUANTIA FIXADA
EM CONFORMIDADE
COM O
ART. 292, INCISO I, DO CPC
-

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

A
inicial instruída com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e ao ple
no exercício de defesa pelo réu
não
é
considerada inepta.

Na Ação de Cobrança de Dívida, o valor da causa deve coincidir com a soma do principal e dos acréscimos
legais, se houver, monetariamente corrigida até a data da propositura da lide (art. 292, inciso I, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança
cuja sentença foi proferida nestes termos
:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, para condenar o requerido a pagar ao autor a complementação da indenização securitária no valor de
R$29.745,76 (vinte e nove mil setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e seis centavos)
acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da data do vencimento da dívida e corrigido monetariamente pelo INPC desde a citação;

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil”.

O apelante
requer o benefício da justiça gratuita.

Suscita preliminar de impugnação do valor da causa
por

não estar condizente
com a
correta
atualização financeira
,

bem como de
inépcia da inicial,
visto que o apelado não juntou o Contrato de E
mpréstimo assinado, mas apenas meras consultas feitas no sistema
do Banco
.

Contrarrazões no ID. 235783705.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça Gratuita

O CPC estabelece no art. 98 que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

E no §2º do art. 99 dispõe que o benefício só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

No caso concreto, não há nenhum indício que infirme a arguição de hipossuficiência financeira. Pelo contrário, a natureza da lide ratifica a necessidade de obtenção da justiça gratuita.

Todavia, consoante entendimento do STJ, esse deferimento alcança apenas os atos processuais relacionados ao momento do pedido ou posteriores (efeitos
ex
nunc
).

Para ilustrar:

“Além disso, embora a parte possa fazer o pedido a qualquer tempo, tendo como justificativa sua condição econômico-financeira, segundo o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício somente
produzirá efeitos
ex
nunc, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.724.775/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 25/10/2021,
DJe
28/10/2021; e
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.704.464/SP, minha relatoria, Quarta Turma, j. 9/8/2021,
DJe
13/8/2021”.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 2339733 RS 2023/0123911-5, relator ministro
Antonio
Carlos Ferreira, julgamento em 21-8-2023, Quarta Turma,
DJe
de 28-8-2023).

Posto isso,
defiro a gratuidade pleiteada
.

Mérito

O
réu, ora apelante
,
requereu em
preliminar
o
indeferimento da petição inicial
sob a justificativa de
ausência do
Contrato firmado entre as partes,
documento indispensável à propositura da
lide.

Dos

extratos bancários
trazidos
pelo autor
infere-se
a contratação de financiamento de R$
31.000,00
para pagamento em
parcelas de R$890,08,

os
encargos incidentes na inadimplência e a progressão
do débito
(
IDs
. 235783652 e 235783653).

O

réu
não contestou a existência da dívida
; limitou-se a arguir
que não foi anexado o Contrato questionado.

Contudo,
os documentos

juntados no processo
comprovam satisfatoriamente
a
origem e a evolução do débito
, o que afasta a alegação de
cerceamento de defesa, visto que ele tinha à disposição todos os dados
imprescindíveis
para
a impugnação dos
c
álculos do autor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS - PRELIMINARES REJEITADAS – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – EXCESSO NÃO DEMONSTRADO – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Quando a inicial está instruída com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e ao pleno exercício de defesa pelo réu, não pode ser considerada inepta.

Compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípio do livre convencimento motivado).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula n. 539 do STJ”.

(
TJMT,
N.U 1012740-71.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 10
-5-
2023, DJE
de
12
-5-
2023)
.

Quanto
ao valor da causa, o art. 292, I, do CPC
preceitua
que
“na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação”
.

Os

R$29.745,76
indicado
s
na inicial
engloba
m

o
montante cedido ao réu na operação de crédi
to
e
também

os
juros de mora de 12% a.a.,
a
multa de 2% e
a
correção monetária pelo INPC.

Além disso, o apelante
não demonstrou de maneira

contundente
as irregularidades do cálculo apresentado.

Logo
, aplica-se
no caso concreto
a Súmula 381 do STJ, que
assim enuncia:

“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Portanto, o valor da causa segue os parâmetros
descritos
no art. 292, I, do CPC
. Diante disso
, rejeito a impugnação.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento ao Recurso

somente
para deferir
o benefício da
justiça gratuita ao apelante
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024